Tribunal: STF
Processo: Rcl 5924
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA 
   PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI 
   N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR 
   EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
1.	Não é 
   da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual 
   nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação 
   entre os interessados e a Administração Pública. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.